Tribunal: TJDFT
Processo: 0741571-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PANDEMIA DE COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelam a necessidade de se resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade da conduta imputada e o risco de reiteração criminosa. Ademais, observa-se que a soma da pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente é superior a 04 (quatro) anos.
2. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
3. Não se analisa em sede de habeas corpus a proporcionalidade da prisão preventiva com base na suposta pena que poderá será aplicada na sentença ou no eventual regime inicial de cumprimento da pena que será fixado, pois tal análise implica em indevida antecipação do mérito da ação penal. A desproporcionalidade da prisão só pode ser aferida após a sentença, observando-se a regular instrução processual, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
4. O enfrentamento da pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza a liberação automática dos custodiados, o que afrontaria a preservação da segurança pública, devendo cada caso ser analisado de forma individualizada, em consonância com a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.